Tribunal: TJSP
Processo: 2065601-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Multa administrativa aplicada pela Fundação PROCON – Tutela de urgência deferida para se determinar a suspensão da exigibilidade e a abstenção de qualquer cobrança – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Relevância da fundamentação – Perigo da demora evidenciado – Precedente - Não provimento do recurso.